Tribunal: TJMT
Processo: 0001586-29.2002.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001586-29.2002.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO BAPO CEREU - CPF: 869.553.061-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APOLONIO BOKODORI AKUDI (VÍTIMA), MARIA SANDRA BAIKAREDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001586-29.2002.8.11.0064

RECORRENTE: MARIO MARCIO BAPO CEREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CRIME PRATICADO NO SEIO FAMILIAR, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – UTILIZAÇÃO DO CIÚME PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS DO CRIME – FATO QUE PODE CONFIGURAR QUALIFICADORA – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA E QUESITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O fato de o crime ter sido perpetrado no seio familiar, em contexto de violência doméstica, pode ser utilizado como fundamento para negativação da culpabilidade, sobretudo porque, à época dos fatos, não havia a qualificadora do feminicídio.

A prática do crime de homicídio dentro da residência da vítima, onde deveria se sentir em segurança, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar em razão das circunstâncias negativas do delito.

O ciúme pode, a depender do caso concreto, configurar a qualificadora do motivo torpe ou fútil, razão pela qual não serve para negativar os motivos do crime, caso não tenha sido descrita na denúncia e nem objeto de quesitação.

“‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014)”
[
TJMT,
N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022].

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001586-29.2002.8.11.0064

RECORRENTE: MARIO MARCIO BAPO CEREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Mário Márcio Bapo Cereu, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda definitiva de 13 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2º, inciso III, do CP].

A Defensoria Pública Estadual sustenta que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, razão pela qual se, na época do crime não havia a figura do feminicídio, não pode o juiz utilizá-lo nas circunstâncias judiciais como forma de recrudescer a pena-base.

Com relação às circunstâncias do crime, assinala a defesa que o local do crime não foi premeditado pelo agente, muito pelo contrário, haja vista que, imbuído de violenta emoção somente pensava em agredir os envolvidos na traição no lugar em que os encontrou.

No atinente aos motivos do crime, diz a defesa que o Juiz-Presidente o ciúme constitui qualificadora do crime de homicídio, razão pela qual deveria ser objeto de deliberação pelo Conselho de Sentença.

Postula, ao final, o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, reduzindo a pena-base ao seu mínimo legal.

Pede, ainda, a isenção das custas processuais.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001586-29.2002.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e os
motivos do crime
, fixando a reprimenda basilar em
16 anos de reclusão
.

No respeitante à
culpabilidade
, assim fundamentou:

“No caso dos autos, é indiscutível que a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, uma vez que foi praticado no seio familiar, num contexto de violência doméstica, com vários golpes violentos, muito embora na época do delito não existisse a qualificadora do feminicídio, ainda assim é uma circunstância do crime em tela e deve ser valorado na culpabilidade”.

Ao contrário do assinalado pelo combatente Defensor Público Estadual, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não utilizou a qualificadora do feminicídio para o recrudescimento da reprimenda basilar.

Conforme bem destacou o juízo singular na sentença hostilizada, à época do crime ainda não existia a figura do feminicídio, porém a maior reprovabilidade da conduta do agente consistiu no cometimento do delito no seio familiar, no contexto de violência doméstica e familiar.

A despeito da semelhança dos argumentos aduzidos para a negativação da culpabilidade com a qualificadora do feminicídio, não estamos diante de retroatividade da lei penal em prejuízo do acusado, consoante asseverado pela defesa.

Assim, deve ser mantida a negativação da
culpabilidade
do agente, bem como conservado o aumento empregado pelo juízo de origem em 2 [dois] anos de reclusão.

Com relação às circunstâncias do crime, o juízo sentenciante destacou que
“a vítima foi morta em repouso, dentro da própria casa, asilo inviolável, local em que, em tese, deveria se sentir em segurança, na proximidade de seus familiares”
.

Por mais que o apelante não tivesse previamente planejado o local para o cometimento do crime, dizendo que agiu imbuído de violenta emoção, pois somente pensava em agredir os envolvidos na traição no lugar que os encontrou, certo é que o homicídio foi perpetrado dentro da residência da vítima, autorizando, portanto, a exasperação da pena-base.

Não obstante a tese defensiva sustentada na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, segundo a qual o acusado encontrou sua esposa e outro homem nus em sua cama, razão pela qual resolveu agredi-los, certo é que a tese de homicídio privilegiado não foi agasalhada pelo Conselho de Sentença
[1]
.

Por essa razão, deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime, assim como o
quantum
eleito pelo juízo sentenciante no patamar de 1 [um] ano.

Em contrapartida, entendo que deve ser afastada a negativação dos motivos do crime.

Digo isso porque o juízo de primeira instância utilizou o ciúme para negativar os motivos do crime, nos seguintes termos:

“O motivo do crime se deu em virtude de ciúmes por encontrar outro homem deitado na cama em que a vítima repousava”.

Conforme bem salientado pela Defensoria Pública Estadual, o ciúme pode qualificar o crime de homicídio.

Com efeito,
“‘(...) Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe’ (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)”
[2]
.

Portanto, se o ciúme pode ser considerado, a depender do contexto fático delineado, qualificadora do crime de homicídio, ele somente poderia ser utilizado como fundamento na primeira fase dosimétrica se fosse descrito na denúncia e, ainda, objeto de quesitação ao Conselho de Sentença, conforme se depreende dos precedentes abaixo:

“O fato valorado negativamente consiste no disparo de arma de fogo contra a vítima, em via pública, na presença de outras pessoas trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, porquanto se caracteriza o perigo comum a exposição, além da própria vítima, de número indeterminado de pessoas à situação de probabilidade de dano. Por conseguinte, o fato é qualificadora do crime de homicídio, o que impõe a sua presença na pronúncia e nos quesitos a serem votados, sendo inviável a apreciação direta pelo juiz presidente na dosimetria da pena-base”
[3]
.

“‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014)”
[4]
.

Destarte, afasto a negativação dos motivos do crime, e redimensiono a reprimenda basilar para 15 [quinze] anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena-base em
3 [três] anos
, perfazendo pouco mais da fração de 1/6 [um sexto].

Por essa razão, a fim de evitar prejuízos ao recorrente e, de consequência, incorrer na malsinada
reformatio in pejus
, mantenho o raciocínio empregado pelo juízo singular, razão pela qual estabeleço a pena intermediária um pouco abaixo de 1/6 [um sexto], fixando-a em 12 anos e 4 meses de reclusão.

Inexistindo causas de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 12 anos e 4 meses de reclusão, mantendo o regime fechado para início de seu cumprimento.

Por fim, no que tange ao pleito de afastamento da condenação em custas processuais, certo é que, consoante assente entendimento jurisprudencial, compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
MÁRIO MÁRCIO BAPO CEREU
, fixando-a

em
12 anos e 4 meses de reclusão
, conservando-se o regime fechado para início de seu cumprimento, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Quesito 4) O réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ao se deparar com ela na cama com outro homem? (1) Sim (4) Não”.

[2]
TJMT, N.U 0000491-14.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3/10/2023, Publicado no DJE 6/10/2023.

[3]

STJ, HC 182.258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016.

[4]
TJMT,
N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024